Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011967-13.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1000832-28.2019.8.11.0047
Agravante: Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã
Agravados: Paulo Roberto Bernardo da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, proposta por Paulo Roberto Bernardo da Silva, em face do Município-sede da mesma Comarca, deferiu o pedido de denunciação da lide à parte Agravante.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, porque, no Termo de Parceria, firmado com o Município de Jauru, não há previsão contratual de que a parte Agravante deva responder, solidária, ou subsidiariamente, por atos cometidos no estabelecimento do Posto de Saúde da Família.
Aduz que, nos termos do contrato, a parte Agravante é mero instrumento para atender às necessidades da Administração Pública, no que se refere aos serviços de saúde, apenas cumprindo e executando as ordens determinadas pelo Município.
Afirma que o suposto dano foi cometido por outra empresa parceira, Lucineia Ferreira Bárbara-ME, que presta serviços para o Município de Jauru-MT e para a Agravante, executando projetos pela Administração Pública.
Sustenta, que a Lei Federal n. 13.019/2014 dispõe, taxativamente, sobre a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil, somente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, ou de fomento, de modo que não há que falar em responsabilidade solidária ou subsidiária com a Administração Pública nos supostos inadimplementos do Termo de Parceria.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido
Como explicitado no relatório, pretende a Agravante, Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã, a reforma da decisão que deferiu o pedido de denunciação da lide à parte Recorrente.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que o novo ordenamento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, porque, ao menos, aparentemente, neste juízo de cognição sumária, verifico que a responsabilidade da OSCIP é objetiva, conforme consta do art. 37, §6o, da CRF, que estabelece:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Além disso, o deferimento da denunciação da lide, na hipótese, não viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Federal, no Tema 940, cuja tese fixada é a seguinte:
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Diante disso, ao menos neste momento processual, não vislumbro nenhum óbice, quanto à inclusão da Agravante, como litisdenunciada, na lide, até porque, ambas, respondem, objetivamente, pelos danos causados a terceiros, o que permite concluir que sua inclusão, ao menos em tese, não tem o condão de causar tumulto processual, mas celeridade processual.
Assim, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do Recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.